Tribunal: TJDFT
Processo: 0739955-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR INICIATIVA DO LOCATÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. O locatário não tem direito de ser ressarcido por reparos no imóvel locado que, segundo o contrato e o laudo de vistoria, eram de sua responsabilidade.
II. O locador não pode ser responsabilizado pela dissolução antecipada da locação imposta pelo locatário sem amparo legal ou contratual.
III. Apelação desprovida.